Tribunal: STJ
Processo: 0802996-83.2017.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2002453 - RN (2022/0145265-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
AGRAVANTE
: FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM
DE DINHEIRO. AUTONOMIA DOS DELITOS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação
dos agravantes pelos crimes de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492
/1986) e lavagem de dinheiro (art. 1o,
e § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
caput
2. Os agravantes reiteraram as teses de: (i) prescrição da pretensão punitiva; (ii)
ocorrência de
entre os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro;
bis in idem
(iii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iv) aplicação da atenuante da
confissão espontânea; e (v) substituição da causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei n.
9.613/1998 pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as teses apresentadas pelos agravantes
são aptas a reformar a decisão monocrática que manteve a condenação pelos crimes de
evasão de divisas e lavagem de dinheiro, bem como os critérios utilizados na dosimetria
da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de prescrição da pretensão punitiva não foi conhecida por ausência de
prequestionamento, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 211/STJ.
5. Os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro são autônomos, tutelam bens
jurídicos distintos e admitem concurso material, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
6. O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal foi afastado, pois o Tribunal de
origem fundamentou o aumento da pena em elementos concretos extraídos dos autos,
sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50743095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d223197-ad09-40dd-895c-e5cfe19e5c82

7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi rejeitada, pois os réus negaram
os fatos em juízo, não havendo confissão utilizada para fundamentar a condenação,
conforme Súmula n. 545/STJ.
8. A substituição da causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 pela
continuidade delitiva foi afastada, prevalecendo a causa de aumento prevista na lei
especial, em observância ao princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro são autônomos, tutelam bens
jurídicos distintos e admitem concurso material.
2. A causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 prevalece sobre a
regra geral do art. 71 do Código Penal, em observância ao princípio da especialidade.
3. A atenuante da confissão espontânea somente incide quando a confissão, ainda que
parcial, é utilizada para fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.492/1986, art. 22, parágrafo único; Lei n. 9.613
/1998, art. 1o, caput e § 4o; Código Penal, art. 71; Código Penal, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211; STJ, Súmula n.
545; STJ, AgRg no RHC 131.089/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
09.02.2021; STJ, APn 970/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado
em 04.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.667.301/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 05.09.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50743095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d223197-ad09-40dd-895c-e5cfe19e5c82

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2002453 - RN (2022/0145265-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
AGRAVANTE
: FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM
DE DINHEIRO. AUTONOMIA DOS DELITOS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação
dos agravantes pelos crimes de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492
/1986) e lavagem de dinheiro (art. 1o,
e § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
caput
2. Os agravantes reiteraram as teses de: (i) prescrição da pretensão punitiva; (ii)
ocorrência de
entre os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro;
bis in idem
(iii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iv) aplicação da atenuante da
confissão espontânea; e (v) substituição da causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei n.
9.613/1998 pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as teses apresentadas pelos agravantes
são aptas a reformar a decisão monocrática que manteve a condenação pelos crimes de
evasão de divisas e lavagem de dinheiro, bem como os critérios utilizados na dosimetria
da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50742929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Código de Controle do Documento: b0ddcf77-c3fb-4548-94ee-23f4a69cd26f

4. A tese de prescrição da pretensão punitiva não foi conhecida por ausência de
prequestionamento, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 211/STJ.
5. Os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro são autônomos, tutelam bens
jurídicos distintos e admitem concurso material, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
6. O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal foi afastado, pois o Tribunal de
origem fundamentou o aumento da pena em elementos concretos extraídos dos autos,
sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi rejeitada, pois os réus negaram
os fatos em juízo, não havendo confissão utilizada para fundamentar a condenação,
conforme Súmula n. 545/STJ.
8. A substituição da causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 pela
continuidade delitiva foi afastada, prevalecendo a causa de aumento prevista na lei
especial, em observância ao princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro são autônomos, tutelam bens
jurídicos distintos e admitem concurso material.
2. A causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 prevalece sobre a
regra geral do art. 71 do Código Penal, em observância ao princípio da especialidade.
3. A atenuante da confissão espontânea somente incide quando a confissão, ainda que
parcial, é utilizada para fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.492/1986, art. 22, parágrafo único; Lei n. 9.613
/1998, art. 1o, caput e § 4o; Código Penal, art. 71; Código Penal, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211; STJ, Súmula n.
545; STJ, AgRg no RHC 131.089/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
09.02.2021; STJ, APn 970/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado
em 04.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.667.301/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 05.09.2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50742929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Código de Controle do Documento: b0ddcf77-c3fb-4548-94ee-23f4a69cd26f

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO ALEXANDRE DE
contra decisão
PONTES E SILVA E FLÁVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
monocrática de minha lavra que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento (fls. 2486-2490).
O recurso especial havia sido interposto contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO que manteve a condenação dos recorrentes
pelos crimes previstos no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 (evasão de
divisas) e art. 1o,
e § 4o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
caput
Na decisão agravada, não conheci das alegações de prescrição da pretensão
punitiva e de violação na dosimetria da pena por ausência de prequestionamento e
incidência da Súmula n. 7/STJ, respectivamente. Quanto às demais teses, conheci
parcialmente do recurso e neguei-lhe provimento, mantendo a autonomia entre os crimes
de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, bem como a aplicação da causa de aumento
prevista no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998.
No presente agravo regimental (fls. 2494-2542), os agravantes reiteram as
teses já deduzidas no recurso especial, sustentando, em síntese: (i) a prescrição da
pretensão punitiva de ambos os delitos; (ii) o
entre os crimes de evasão de
bis in idem
divisas e lavagem de dinheiro; (iii) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iv) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (v) a aplicação da continuidade
delitiva em substituição à causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão (fl.
2493).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Verifico que os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão
agravada, não incidindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. Passo, portanto, ao exame das
teses recursais.
Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, mantenho o não
conhecimento desta tese por ausência de prequestionamento.
Com efeito, embora os recorrentes tenham suscitado a matéria em sede de
embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre o tema,
limitando-se a afirmar que inexistia omissão no julgado. A mera oposição de embargos
declaratórios não supre a ausência de pronunciamento judicial sobre a questão, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 211 desta Corte: "Inadmissível recurso especial
Documento eletrônico VDA50742929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Código de Controle do Documento: b0ddcf77-c3fb-4548-94ee-23f4a69cd26f

quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal
".
a quo
Ainda que se conhecesse do tema, cumpre ressaltar o entendimento da Sexta
turma sobre a prescrição no crime de lavagem de dinheiro:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA
CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRECEDENTES
DO STJ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO.
CRIME PERMANENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta
de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade,
somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de
justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente
praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e
materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da
punibilidade.
3. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de
Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou
esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário,
o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais
requisitos, em inépcia.
4. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza
detalhadamente a conduta do ora recorrente, destinada à ocultação e
lavagem dos valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes
contra a Administração Pública cometidos por organização criminosa,
cujos principais integrantes foram denunciados em processo que
tramitou na Vara de origem, indicando os indícios de autoria e
materialidade, e, assim, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e
do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo
Penal.
5. Existindo lastro probatório para a propositura da ação
penal, incabível a alegação de falta de justa causa para a propositura da
ação penal.
6. "Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte e no
Supremo Tribunal Federal, o crime de lavagem de bens, direitos ou
valores, quando praticado na modalidade típica de "ocultar" ou
"dissimular", é permanente, protraindo-se sua execução até que os
objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos" (AgRg no
AREsp 1523057/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
), de modo que se
02/06/2020
15/06/2020
afasta a apontada prescrição.
Documento eletrônico VDA50742929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Código de Controle do Documento: b0ddcf77-c3fb-4548-94ee-23f4a69cd26f

7. Não tendo sido apreciada a tese de atipicidade da conduta,
incabível sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, porque tal
proceder implicaria indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 131.089/SP, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/2/2021
17/2/2021
No que tange ao alegado
entre os crimes de evasão de divisas e
bis in idem
lavagem de dinheiro, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que se trata de
delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e admitem concurso material.
O crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 visa
proteger o Sistema Financeiro Nacional e as reservas cambiais do país, enquanto a
lavagem de dinheiro tutela a administração da justiça e a ordem econômica.
Nesse sentido, já decidiu a a Corte Especial:
AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA MAGISTRADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE VISAM AO REEXAME DO
ATO
JUDICIAL
EMBARGADO.
INADMISSIBILIDADE.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA MAGISTRADO.
CORRUPÇÃO PASSIVA, EVASÃO DE DIVISAS, LAVAGEM DE
CAPITAIS.
AFASTAMENTO
CAUTELAR.
LEGITIMIDADE.
LOMAN, ART. 29. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E DE
AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE,
NESTA
FASE
PROCEDIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Embargos de declaração opostos pelo denunciado ao
acórdão no qual esta Corte Especial referendou o afastamento de
desembargador das funções judicantes, bem como fixou outras medidas
cautelares.
Ausência de vícios no acórdão embargado. Embargos que
visam ao reexame do decidido. Inadmissibilidade.
2. Denúncia que atende ao disposto no art. 41 do CPP,
descrevendo os fatos atribuídos ao acusado e apresentando elementos
probatórios mínimos, suficientes para essa fase processual, a propósito
da materialidade do fato delituoso e da autoria do crime. A alegação de
ausência de justa causa e falta de elemento subjetivo demanda o exame
de provas, providência inadmissível na fase de recebimento da
denúncia. Não se acham presentes, de plano, quaisquer das hipóteses
que acarretam a rejeição dela (CPP, art. 395).
3. A mera afirmação de que o denunciado ocupa o cargo de
desembargador é insuficiente para a incidência da causa de aumento de
pena prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal.
4. Comete o delito tipificado no art. 22, parágrafo único,
primeira parte, da Lei n. 7.492/1986, aquele que efetua operações de
câmbio não autorizadas e promove, sem autorização legal, a evasão de
divisas do País, independentemente do valor, dado não carecer o
referido tipo penal de complementação por ato regulamentar.
Documento eletrônico VDA50742929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Código de Controle do Documento: b0ddcf77-c3fb-4548-94ee-23f4a69cd26f

Configura a referida conduta típica a remessa de quantias, ao
exterior, por meio de operações dólar-cabo, com a entrega de valores
em moeda estrangeira fora do território nacional, mediante a
compensação com importância paga em moeda nacional no Brasil.
Precedentes.
5. Recebimento da denúncia quanto aos crimes de corrupção
passiva, em concurso de pessoas (CP, art. 317, caput, § 1o, conjugado
com os arts. 29 e 30 do CP); de evasão de divisas, em concurso de
pessoas e em continuidade delitiva (Lei 7.492, de 1986, art. 22,
parágrafo único, primeira parte, conjugado com os arts. 29 e 71 do CP)
e de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, em concurso de
pessoas (Lei 9.613, de 1998, art. 1o, § 4o, conjugado com o art. 29 do
CP).
(APn n. 970/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2022
20/6/2022
A revisão da dosimetria da pena também não comporta acolhimento. O
Tribunal de origem fundamentou o aumento da pena-base em elementos concretos
extraídos dos autos, notadamente o elevado montante evadido e ocultado, o modus
sofisticado e as graves consequências dos delitos. Para infirmar tais conclusões,
operandi
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Igualmente não prospera a pretensão de aplicação da atenuante da confissão
espontânea. O acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que os réus não confessaram a
prática delitiva, tendo negado os fatos em juízo. A atenuante prevista no art. 65, III, "d",
do Código Penal, conforme a Súmula n. 545/STJ, somente incide quando a confissão,
ainda que parcial, é utilizada para fundamentar a condenação, o que não ocorreu no caso
concreto.
Por fim, quanto à causa de aumento do art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, o
acórdão recorrido assim justificou a dosimetria da pena (fl. 1980):
Na terceira fase, aplicável a causa de aumento do art. 1o, §
4o, da Lei no 9.613/98, uma vez que o crime foi cometido de forma
habitual e foi perpetrado por uma ampla estruturação de atos, de forma
que a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), conduzindo ao valor
de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão , nos termos da sentença,
tornada definitiva, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, §2o,
alínea "b", e §3o, do Código Penal, e art. 59, caput , do Código Penal,
em regime inicialmente semiaberto e em estabelecimento penal a ser
definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Como se vê, o Tribunal de origem entendeu presentes os requisitos para o
reconhecimento da habitualidade delitiva, apta a fazer incidir a causa de aumento do art.
1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98. Para afastar o delineamento fático realizado pelo Tribunal de
origem e entender que a reiteração das condutas caracteriza continuidade, seria
Documento eletrônico VDA50742929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Código de Controle do Documento: b0ddcf77-c3fb-4548-94ee-23f4a69cd26f

necessário o reexame dos fatos, providência vedada nesta instância, conforme óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Ademais, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que considera legítima a incidência da majorante em questão quando se constata a
habitualidade da conduta do agente, por longo período de tempo e com a execução de
inúmeros atos (AgRg no AREsp n. 2.324.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
15/8/2023
21/8/2023

Por fim, o precedente citado pela parte – a AP n. 470, STF – somente
fundamenta o afastamento da causa de aumento pela habitualidade, como pleiteado pela
parte, caso haja aplicação cumulativa com a continuidade delitiva, o que não ocorreu no
caso concreto.
Destarte, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em
harmonia com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo razões para sua
reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50742929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:25
Código de Controle do Documento: b0ddcf77-c3fb-4548-94ee-23f4a69cd26f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0145265-3
REsp 2.002.453 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0100439820044058400 08029968320174058400 100439820044058400
8029968320174058400
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABIANO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
RECORRENTE
: FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MILSON DOS ANJOS SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
AGRAVANTE
: FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS
: TYAGO DINIZ VAZQUEZ - PE021495
CAIO HIROSHI PRESTRELO BABA - PE034318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542524515029641122830@
2022/0145265-3 - REsp 2002453 Petição : 2025/0081437-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:45:35
Código de Controle do Documento: E61FD6CD-5AD8-480F-AFA3-CB97D1036971